Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712539-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNA CARLA GONCALVES VILA NOVA AGRAVADO: PAULO DE TARSO CARLOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENNA CARLA GONÇALVES VILA NOVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis de Locação, Rescisão Contratual e Pedido de Antecipação de Tutela n. 0710449-98.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PAULO DE TARSO CARLOS. Da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, constata-se que a agravante juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo (ID 45352640), desacompanhada do comprovante de pagamento referente àquela guia. Juntou, por outro lado, comprovante de pagamento referente a processo diverso (ID 45352641) O Código de Processo Civil, a respeito da comprovação do pagamento do preparo, estabelece o seguinte regramento: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste egrégio Tribunal, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma a seguir transcrita: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Portanto, a mera juntada do comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, não se mostra suficiente para satisfazer a regra inserta no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, o comprovante do pagamento do preparo juntado aos autos não se refere ao presente processo conforme se verifica no ID 45352641 e sim a um processo do Estado do Rio Grande do Sul. Por via de consequência, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 17:50:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora